Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso (ID 43116683) interposto pelo réu Banco do Brasil contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor de ser enquadrado nas vagas destinadas à ampla concorrência, bem como a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar na lide.
2. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, bem como a legitimidade e interesse de agir do banco.
3. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima.
5. Com base na teoria da asserção, apesar do Banco do Brasil ser corresponsável pela seleção externa para provimento de cargos em questão, não deve integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que o edital é claro quanto a responsabilidade da Fundação Cesgranrio para a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e o respectivo recurso administrativo.
6. Irretocável, portanto, a sentença.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.